Tribunal: STF
Processo: RE 634601
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE SE BASEOU EM FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Este Tribunal entende não ser cabível o recurso extraordinário quando a apreciação dos temas constitucionais demanda o prévio exame de legislação infraconstitucional (Código Penal). Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o apelo extremo.



    II – Não pode esta Suprema Corte substituir-se ao Legislativo para, sob o pálio dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, alterar o Código Penal brasileiro e modificar a pena de um delito, criando, assim, uma terceira norma, como pretende o recorrente. Precedente.



    III – Agravo regimental improvido.